Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE MEDIDA CONSTRITIVA SOBRE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DO DOMÍNIO OU POSSE. ART. 678 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de embargos de terceiro em que a embargante reivindica o domínio e a posse do imóvel localizado na Quadra C-7, Lote 16, Apt. 1008, Setor Central, Taguatinga/DF. Narra a inicial que a embargante teria adquirido o referido bem dos antigos proprietários Eliane Gomes Santos e Jonyo Santos Leandro, tendo sido lavrada a escritura pública em 24/7/2020 e o registro efetuado em 4/8/2020. Aduz que em novembro de 2020, ao tentar realizar operação de crédito com garantia real perante a Caixa Econômica Federal, a embargante tomou conhecimento de que o imóvel em tela havia sido objeto de constrição judicial, decorrente da ação de reintegração de posse (0709701-53.2020.8.07.0007) movida pelo ora agravado em desfavor de Felipe Leandro dos Santos, Eliane Gomes Santos e Jonyo Santos Leandro. Assevera que teria adquirido o imóvel de boa-fé e que, à época da realização do negócio jurídico, não havia restrições sobre o bem. Requereu, em tutela de urgência, a suspensão da medida constritiva imposta sobre o imóvel.

2. O Juízo a quo manteve o bloqueio na matrícula do imóvel, ao argumento de que a liberação do imóvel para futuras transferências poderia prejudicar terceiros, bem como causar tumulto processual em relação à ação de reintegração de posse, haja vista que o bem objeto da lide poderia ser transferido para terceiro diverso dos integrantes da relação processual.

3. A agravante juntou aos autos instrumento particular de promessa de compra e venda, escritura pública de compra e venda e certidão de ônus com o registro da compra. Observa-se que a escritura pública foi lavrada em 24/7/2020 e o respectivo registro da compra foi efetuado em 4/8/2020. Contudo, o agravado apresentou procuração datada de 1/11/2017, na qual consta a transferência de direitos reais sobre o imóvel para a pessoa de Carlos Augusto Nepomuceno da Silva, o qual, por sua vez, substabeleceu tais direitos a Helder Caetano Ribeiro (ora agravado) em 29/4/2020, ou seja, em momento anterior à suposta aquisição do bem pela agravante. Salienta-se que a decisão que determinou o bloqueio na matrícula do imóvel, com o intuito de que não seja objeto de transferência até o trânsito em julgado da ação possessória, foi proferida em 17/7/2020. Assim, percebe-se que, antes mesmo da lavratura da escritura pública de compra e venda em favor da agravante, já pendia discussão judicial sobre a posse do imóvel em questão, de sorte que não se reputa suficientemente provado o domínio alegado pela recorrente.

4. Destaca-se que a medida constritiva imposta sobre o bem visa tão somente impedir nova transferência do imóvel a terceiros enquanto tramitar a ação possessória, a fim de resguardar o resultado útil daquele processo. Salienta-se que não se trata de ato expropriatório ou medida que impeça o uso, gozo ou fruição do bem, mas há apenas limitação do direito da agravante de dispor do imóvel enquanto perdurar lide possessória com terceiros, a fim de preservar a segurança jurídica em relação a eventuais futuros adquirentes.

5. Assim, revela-se hígida a decisão que determinou a manutenção do bloqueio na matrícula do imóvel, seja porque não foi suficientemente demonstrado o domínio ou a posse da embargante, a teor do art. 678 do CPC, seja porque se trata de medida necessária à preservação da segurança jurídica e ao resguardo do resultado útil de ação possessória que versa sobre o mesmo bem.

6. Recurso conhecido e desprovido.